Tribunal: STF
Processo: RE 1357548
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 1):



    REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIVISÃO DOS PODERES. INICIATIVA PRIVATIVA DE LEI. 1- O ordenamento constitucional adota a divisão dos Poderes como um dos seus princípios fundamentais e, por consequência, estabelece o exercício harmônico e independente das respectivas funções executiva, legislativa e jurisdicional. 2- Nesse contexto, a lei oriunda de iniciativa do Poder Legislativo que disponha sobre o funcionamento e atribuições de órgão do Poder Executivo caracteriza a afronta ao princípio da Divisão dos Poderes e apresenta-se inválida e ineficaz. 



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para corrigir erro material (eDOC 5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 61, §1º, II, c e 84, VI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não se trata de hipótese de reserva de iniciativa, e sim de situação similar ao leading case do Tema 917 da repercussão geral, visto que “criação de despesa razoável não é o fator único nem preponderante para determinar-se a exclusividade de iniciativa de projeto de lei por parte do Poder Executivo” (eDOC 8, p.6).



    A Terceira Vice- Presidência do TJ/RJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 10). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Eis o teor da Lei 8.879/2020, do Estado do Rio de Janeiro, que foi objeto da impugnação no Tribunal local: 



    Art. 1º Esta lei, ora denominada Lei Fábio de Moraes Correa da Costa, estabelece que os órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, emitirão, gratuitamente, a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), na forma da Lei Federal nº 13.997 de 2020. 



    Art. 2º Ficam os órgãos competentes pela emissão do CIPTEA proibidos de exigir como única forma de documentação habilitada para expedição da CIPTEA, a apresentação da Carteira de Identidade com o CID, bastante para a sua confecção apresentação dos documentos elencados na Lei Federal nº 13.977, de 08 de janeiro de 2020. 



    Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    Observa-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte. 



    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE-RG 878.911, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11.10.2016 (Tema 917), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:



    Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).



    Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.



    No caso em exame, da leitura do texto normativo, é possível depreender que a lei impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima, não inova nas atribuição que já são de competência tipica da Administração. Assim, não se deu qualquer alteração ou inovação na estrutura ou atribuição dos órgãos do Poder Executivo. 



    Acerca do alcance da competência legislativa municipal, destaco trecho da decisão proferida no RE 1.221.929, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 05.08.2019:



    Ora,  in casu  , a lei que institui a atividade de seminários e palestras preventivas de combate ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo nas escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro , como bem assentado pelo Tribunal de origem, não importa na alteração de estrutura ou atribuição de órgão do Poder Executivo Municipal, seja da Secretaria de Educação, seja de qualquer outra. Tampouco trata de remuneração ou regime jurídico de servidores municipais. Muito menos se diga que a legislação importou em definir currículo escolar. Ela não criou, suprimiu ou modificou conteúdo de disciplinas escolares.



    Em tais circunstâncias, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a tese assentada no julgamento do ARE 878.911, rel. min. Gilmar Mendes, Tema 917 de Repercussão Geral, DJe de 11/10/2016, no sentido de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal) .



    Demais disso, sobreleva notar, a legislação sub examine ostenta natureza eminentemente educativa, cujo mister é difundir informações a determinado grupo de vulneráveis sobre tema que lhes é sensível, passando ao largo de qualquer intuito de organização interna da Administração (...).



    Por fim, destaco ainda que, conforme o entendimento reafirmado no Tema 917 da repercussão geral, ainda que a lei questionada implique despesa para a Administração Pública, essa por si só não configura razão para a sua inconstitucionalidade. A criação de gasto público não afasta, necessariamente, a iniciativa do Poder Legislativo de qualquer esfera.



    Ante o exposto,  dou  provimento  ao recurso extraordinário para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos dos artigos 932, V, b, do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso extraordinário oriundo de ação direta de inconstitucionalidade 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



    Ministro  Edson Fachin